Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBSCURIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por administradora de plano de saúde, que alega obscuridade no acórdão, ao fundamento de que compete somente à operadora de plano de saúde a autorização e fornecimento do tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não se identifica obscuridade no julgado, uma vez que a fundamentação do acórdão é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da administradora e da operadora do plano de saúde, com base nos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.
5. A alegação da embargante revela mero inconformismo com a decisão, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Não se caracteriza obscuridade no julgado que fundamenta, com base no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos jurídicos que embasaram o acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7o, parágrafo único; 25, § 1o; 34.